Tribunal: TJES
Processo: 0009703-50.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009703-50.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO VITOR COSTA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009703-50.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO VITOR COSTA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVO IDÔENEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso Desprovido.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009703-50.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO VITOR COSTA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelante foi flagrado na posse/guarda de grande quantidade de entorpecentes, juntamente com Marcos Vinícius dos Santos Loyola e do adolescente Gabryel Lucas Rodrigues de Oliveira, que eram comercializados na região do bairro Boa Vista I, em Vila Velha.

Na ocasião, foram apreendidas diversas buchas de maconha, pedras de crack, pinos de cocaína e diversos materiais relacionados ao fracionamento e embalo de drogas, como duas balanças de precisão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 07, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 08, Boletim Unificado de fls. 23 e ss., bem como pelo Exame Químico de fl. 144/145, somados aos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

O guarda municipal Reginaldo, em juízo, relatou que o adolescente Gabryel Lucas disse que às vezes o acusado Marcos Vinicius era quem trazia as drogas para serem comercializadas, e às vezes quando a droga acabava ele mesmo ia buscar na casa indicada, localizada próximo do local, na Rua Thomas Antônio Gonzaga, levando os guardas municipais até o local.

Narrou, ainda, que ao adentrarem na casa, logo na escada, foi encontrada uma carga de pinos de cocaína embalados, prontos para serem comercializados.

Conforme o auto de apreensão, foi encontrado dentro da residência mais drogas, material para pesagem e fracionamento de entorpecentes.

Ressaltou que Marcos Vinicius e o apelante Cassiano estavam usando tornozeleira eletrônica.

Outrossim, no caso em apreço, não soa razoável a alegação de desconhecimento das drogas pelo recorrente, diante das circunstâncias em que foram apreendidas, além de materiais de embalo, balanças de precisão, tábua utilizada para cortar drogas, juntamente a duas facas.

Por fim, conforme andamentos processuais obtidos junto ao sistema EJUD, anexos aos autos, verifico que ambos foram presos em flagrante, juntos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, estando os dois, no momento dos fatos, em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Tais constatações, por sua vez, denotam o liame subjetivo entre os acusados, na prática de condutas criminosas, desconstituindo a alegação de que o corréu Cassiano se encontrava no local “apenas por uma noite”.

Corroborando as provas orais colhidas, o laudo de exame químico definitivo de fl. 144/145 constatou que as diversas substâncias entorpecentes encontradas com o apelante Cassiano deram eficiência positiva para: 01 unidade de 463,6 gramas de maconha; 26 unidades de maconha; 01 unidade com pequenos pedaços pesando 152,2 gramas de crack; 102 unidades de crack; 17 unidades de cocaína.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da quantidade e natureza de drogas apreendidas
,
conforme preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Na segunda fase dosimétrica, não se verificou nenhuma atenuante ou agravante.

Já na terceira fase da dosimetria, por ter sido o crime cometido com o envolvimento de adolescente, aumento as penas em 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da lei 11.343/06, fixando-as em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.